Tribunal: TJBA
Processo: 0501306-20.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501306-20.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES

APELADO: JOSADACK FLORENCIO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA GONZAGA, LORENA SANTOS VASCONCELOS

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MORTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NEGADA POR EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 620 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO PROPORCIONALMENTE AO CASO CONCRETO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE CORRESPONDER À DATA DA CONTRATAÇÃO. SÚMULA 632 DO STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta por METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itabuna, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor e indenização securitária no valor de R$ 89.250,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

II. Questão em discussão: A controvérsia envolve a análise sobre a possibilidade de exclusão da cobertura securitária por embriaguez do segurado em contrato de seguro de acidentes pessoais, a legalidade da condenação por danos morais decorrentes da negativa de cobertura, e a fixação do termo inicial da correção monetária da indenização securitária.

III. Razões de decidir: A embriaguez do segurado não constitui causa automática de exclusão da cobertura em seguros de pessoas, conforme orientação do STJ e Súmula 620. A negativa de cobertura por parte da seguradora, sem justificativa legítima, e a demora na regulação do sinistro configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar por danos morais. Quanto à correção monetária da indenização securitária, deve incidir a partir da última renovação do contrato, conforme Súmula 632/STJ, evitando-se dupla atualização e enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A embriaguez do segurado não exclui, por si só, a obrigação da seguradora em contrato de seguro de vida. A correção monetária da indenização securitária deve incidir a partir da data da última renovação da apólice ou contratação vigente no momento do sinistro."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501306-20.2019.8.05.0113, em que figuram como apelante METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA e como apelados JOSADACK FLORENCIO DOS SANTOS E OUTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça